Tribunal: TJMT
Processo: 1010253-09.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010253-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDIRENIR CONCEICAO DO AMOR DIVINO - CPF: 616.594.011-00 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDIRENIR CONCEICAO DO AMOR DIVINO - CPF: 616.594.011-00 (APELANTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE APELADA/AUTORA: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR ALEGADA PELA APELADA/REQUERIDA: IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEIÇÃO – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de da parte recorrente/autora ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010253-09.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EDIRENIR CONCEICAO DO AMOR DIVINO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EDIRENIR CONCEICAO DO AMOR DIVINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e EDIRENIR CONCEIÇÃO DO AMOR DIVINO,
em face da sentença que, na
Ação de Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, conforme sentença de ID 149296208.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, devendo ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação à parte autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta a primeira apelante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 149296210), alega que no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrida/autora, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Aduz que a aludida interrupção foi por força maior, fatos contrários a vontade da apelante/requerida, e quando informado, a concessionário tomou as providencias da melhor forma, atendendo de imediato as reclamações do recorrido.

Assevera que a interrupção ocorreu por fatores climáticos, caracterizado caso de força maior, conforme constatações técnicas, não podendo responsabilizar o fornecedor por um ato alheio a sua vontade, sendo que o prejuízo deve ser consequência da conduta praticada pelo agente, de modo que se configure um nexo de causalidade entre os fatos ocorridos, ou seja, uma conduta causadora de um resultado, conforme dicção dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide, ou seja, falha no transformador de energia. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais, prequestiona a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID 149296214, suscitando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Por sua vez,
EDIRENIR CONCEIÇÃO DO AMOR DIVINO
(ID 149296215), alega que a sentença deve ser reformada no que tange a indenização pela perda do tempo útil, visto que foram necessárias várias ligações que não resultaram em nenhuma resolução do problema vivido pelo autor/apelante, ligações estas que, conforme se confirma nos autos, ocorreram durante dias, a necessidade de abrir reclamação administrativa, em 27/10/2021, sendo que o órgão também tentou contato com a apelada, o que também não deu resultado, tal como que teve que solicitar a presença de um técnico particular, para tentar reaver o seu fornecimento de energia elétrica.

Contrarrazões juntadas no ID 149296218, suscitando a preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010253-09.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EDIRENIR CONCEICAO DO AMOR DIVINO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EDIRENIR CONCEICAO DO AMOR DIVINO

VOTO (
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange à impugnação da justiça gratuita, não merece acolhida o pedido da parte requerida/apelada, vez que não há qualquer prova da alteração da situação econômica da parte autora/apelante, que fosse apta a justificar a revogação dessa benesse.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência
. Aplicação da Súmula 83/STJ
.

[...] 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1635051/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (g.n.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada, mantendo a concessão do benefício da justiça gratuita a parte autora/apelante.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada/autora suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso aponta novamente os mesmos fatos e direitos debatidos em sua defesa e dirimidos pelo juízo
a quo
, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a parte recorrente/requerida deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932.

Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(g.n.)

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante/requerida, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para afastar a condenação por danos morais.

Assim, a apelante/requerida atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada/autora apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 149291591) que a parte autora é titular da unidade consumidora nº 6/1060770-3, e que em outubro de 2020, em razão de falha no transformador, permaneceu por mais de 30 (trinta) dias com o serviço de fornecimento de energia interrompido.

Aduziu que seu contato com a empresa requerida não passou de mera utopia, pois nenhuma atitude foi tomada pela mesma e, sequer deram alguma explicação, se escusando de cumprir suas responsabilidades e obrigações.

Assim, ajuizou a presente ação, uma vez que diante dos fatos experimentou vários dissabores, sendo que se encontrou sem energia elétrica por mais de 30 (trinta) dias, bem como a condenação por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Iafelice Dos Santos,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência em outubro/2020, sendo restabelecida apenas após parecer de técnico particular (14/11/2020), ou seja, por mais de 30 dias, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva.

Verifica-se ainda, que a parte autora comunicou de imediato a interrupção do fornecimento de energia elétrica (protocolos 68429315, 68446504, 68408307, 68413530, 6845435) e, mesmo após a reclamação administrativa (ID 149291596), nenhuma atitude fora tomada pela concessionária de energia.

Ademais, somente após a contração de técnico particular, onde foi constatado que o transformador havia queimado (ID 149291597), que a concessionária de energia elétrica, em 14/11/2020, compareceu ao local e procedeu a troca do transformador.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante não cumpriu com a religação da energia elétrica na residência do autor em prazo razoável, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Logo, dessume-se pela evidente responsabilidade da requerida quanto à falha na prestação do serviço,
consistente em acentuada demora no conserto necessário no aparelho queimado.

Evidencia-se, portanto, a ocorrência de danos extrapatrimoniais pelo longo tempo às escuras, mesmo porque se está a tratar aqui de dano moral in re ipsa, como se vê:”
(ID 149296208, p.4) (g.n.)

Dito isto, verifica-se que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral configura
in re ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em uma residência, pelo período de mais de
30 (trinta) dias
, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora
insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação
, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”

(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) (g.n.)

Igualmente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelante/requerida em proceder à negativação do nome da parte autora/apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial a parte autora decorrente da falha na prestação dos serviços, consoante decidido na sentença.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Com relação ao pedido da parte autora/apelante de reforma da sentença em relação a condenação de indenização pela perda do tempo útil, o mesmo não prospera, isso porque, entende-se perda do tempo útil o desperdiçado pela parte hipossuficiente da relação de consumo e, inclusive, qualquer outra situação que ocasione dano quanto ao tempo irrecuperável do indivíduo, que
necessita alterar suas atividades regulares, isto é, com desvio da produção
, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. PORTABILIDADE SEM CONSENTIMENTO DO CLIENTE, MESMO APÓS O CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ALMEJADA INDENIZAÇÃO PELA PERDA DO TEMPO ÚTIL. NÃO VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 6ª C.Cível - 0012284-45.2021.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ -

J. 03.11.2022) (g.n.)

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022